Tribunal: STF
Processo: RE 78199
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.
EXECUTIVO FISCAL POR ELE MOVIDO EM COMARCA DO INTERIOR, ONDE NÃO
FUNCIONA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL.A COMPETÊNCIA DO JUIZ LOCAL EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS EM SEGUNDA, COMO RESULTA DA PARTE FINAL DO PAR. 3 DO
ART.125 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.